Tribunal: TJDFT
Processo: 0736358-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO DE FORNECER MEDICAMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação recebida como recurso inominado ante o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade e em atenção ao princípio da fungibilidade. Recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que o condenou a fornecer o medicamento ECULIZUMAB (SOLIRIS) à parte autora, pelo tempo em que perdurar a sua necessidade. O recorrente alega, em suma, que não foi demonstrada a eficácia do medicamento para o tratamento da autora.
2. O fato relevante. Recurso interposto em 2019. Aberto o prazo para contrarrazões, a parte recorrida solicitou o cumprimento provisório de sentença nos próprios autos, tendo o pedido sido deferido pelo Juízo de origem. Após longo trâmite processual em decorrência do cumprimento provisório, os autos foram remetidos a esta Turma Recursal para o julgamento do recurso.
3. A decisão anterior. Sentença proferida com base no tema 106 do STJ, que fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se o plano de saúde está obrigado ao custeio do medicamento prescrito pelo médico assistente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
6. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
7. No caso, o presente processo foi julgado com base no tema 106 do STJ, considerando que na época o medicamento ECULIZUMAB (SOLIRIS) não era padronizado pelo sus para o tratamento de hemoglobinúria paroxística noturna (HPN), doença que acomete a autora. Ocorre que conforme relatório do CONITEC, o medicamento consta atualmente incorporado ao SUS para a referida doença (ID 70162613).
8. Logo, não prospera o argumento de ineficácia do medicamento para o quadro de saúde da autora. A uma, porquanto à época do julgamento em primeira instância foram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STJ para o fornecimento de remédios fora da lista do SUS. A duas, porque, no presente momento, o fármaco já se encontra incorporado ao SUS, não havendo mais justificativa para negativa de seu fornecimento. Portanto, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento do fármaco pelo tempo em que persistir sua necessidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; LODF, arts. 204 e 205.